Tribunal: TJMT
Processo: 0001587-67.2011.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001587-67.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IRIA PEREIRA DO NASCIMENTO PECANHA - CPF: 329.571.301-49 (APELADO), EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - CPF: 883.990.609-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.

O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder - MT, que, nos autos da “Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença por Contribuição com Conversão em Aposentadoria por Invalidez” nº 1587-67.2011.811.0009, manejada por
Iria Pereira do Nascimento Peganha
em face do
INSS
, julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o Requerido, a conceder a parte Autora o benefício do auxílio - doença desde a data da cessação do benefício (02/07/2007), com incidência de juros de mora a partir da citação (24/02/2011), quanto as parcelas anteriores e, no que tange as posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida. No ponto: “
a partir da vigência da Lei 11.960 /09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança. Até a entrada em vigor desta Lei, correção monetária nos termos da Lei 6.899/81 e juros de 1% ao mês. Orientares do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010
”. Condenou ainda o INSS, a implantar o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez ao Autor/Apelado.

O Magistrado
a quo
condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do § 4° do art. 20 do CPC. Isento de custas. (Id. 7734899).

Em suas razões recursais, o INSS pleiteia a reforma da sentença, asseverando que se a parte recorrida não está incapaz e pode exercer atividades laborativas não há que se falar em concessão de auxílio-doença e, muito menos em aposentadoria por invalidez.

Aduz o Apelante que restou asseverado no laudo pericial que a parte autora não está incapaz para exercer atividades laborativas, o que, por si só, torna manifesta a inadmissão da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Salienta que a incapacidade a que alude o artigo 42 da Lei n° 8.213/91 deve ser observada do ponto de vista físico-funcional, sendo irrelevante, assim, na concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, os aspectos socioeconômicos do segurado.

Por fim, acrescenta que, no caso de se considerar acertada a sentença monocrática que condenou o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença, bem como sua conversão em aposentadoria por invalidez, há que tomar como data de início a exata data da apresentação do laudo pericial em Juízo. (Id.7735502).

Sem contrarrazões. (Id. 7735509).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público para sua intervenção no feito. (Id. 7965426).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder - MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença com posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez nº 1587-67.2011.811.0009, manejada por
Iria Pereira do Nascimento Peganha
em face do INSS, julgou procedente pedido formulado na exordial para condenar o Requerido, a conceder a parte Autora o benefício do auxílio - doença desde a data da cessação do benefício (02/07/2007), com incidência de juros de mora a partir da citação (24/02/2011), quanto as parcelas anteriores e, no que tange as posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida. No ponto: “
a partir da vigência da Lei 11.960 /09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança. Até a entrada em vigor desta Lei, correção monetária nos termos da Lei 6.899/81 e juros de 1% ao mês. Orientares do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010
”. Condenou ainda o Apelante, a implantar o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez ao Autor/Apelado.

O Magistrado
a quo
condenou o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do § 4° do art. 20 do CPC.

Do exame dos autos, verifica-se que a Autora/Apelada da ação, ora apelada, ajuizou a Ação Previdenciária em 20-10-2010, argumentando que trabalha para a Empresa Madereira Magopar Ltda desde 02-01-1996, sofreu acidente de trabalho, que lhe causou perda da porção distal dos 3° e 4°dedos da mão direita, o que a tornou incapacitada para o exercício de sua atividade laboral habitual. Começou a receber um benefício de 1/2 salário, que deveria ser vitalício, tendo sido cessado em 02-07-2007.

Igualmente foi constatado, que a Autora/Apelada, é acometida por dores na coluna e no joelho direito, em virtude das patologias: osteofito patelar e espondiloartrose cervical, estenose de canal vertebral C5-C6, de natureza degenerativa. Anomalia de sinal da medula cervical em nivel de C5-C6, caracterizado por hipersinal T2, compatível com edema e/ou mielomalacia. Desidratação dos discos intervertebrais cérvico-torácicos entre outras doenças degenerativas da coluna, conforme (Id. 7734892).

Em decorrência do acidente, e diante da incapacidade laborativa da Autora/Apelada, em 18-09-2003, passou a receber o benefício de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho, até 02-07-2007.

Dessa forma, requereu o Restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença por acidente de trabalho, e a conversão em aposentadoria por invalidez.

O INSS apresentou contestação (Id. 7734895). A perícia médica oficial foi realizada em 10/11/2010 (Id. 7734892), após isso, foi proferida sentença julgando procedente o pedido:

“[...]
Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, razão por que CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar a Iria Pereira do Nascimento Peçanha o auxi1io-doença desde a data da cessação do benefício (02/O7/2007 — fl. 38), com incidência de juros de mora a partir da citação (24/02/2011- fl. 37), quanto as parcelas anteriores e, no que tange as posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960 /09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança. Até a entrada em vigor desta Lei, correção monetária nos termos da Lei 6.899/81 e juros de 1% ao mês. Orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2O1O”. Diante do quadro clinico apresentado, CONDENO a parte demandada a implantar, em benefício da parte autora, a aposentadoria por invalidez.

Por essa mesma razão, diante do princípio da causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do § 4° do art. 20 do CPC.[...]”

Contra essa sentença recorre o INSS.

Consoante ressaltado, em suas razões recursais, o INSS assevera que em relação a aposentadoria por invalidez, somente deve ser concedida se verificada incapacidade labora total, definitiva, por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Pois bem. O apelo não merece provimento
.

O cerne do presente Recurso cinge-se a verificar se a Apelada preencheu os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, ou, alternativamente, a retomada da percepção do auxílio-doença.

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que o Magistrado Singular agiu com acerto ao acolher os pedidos formulados

na inicial, haja vista que embora tenha restado comprovado a existência de incapacidade parcial para o trabalho, de acordo com o laudo pericial a Autora/Apelada é insuscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, por ser portadora

de Espondiloartrose cervical, Estenose de canal vertebral C5-C6 de natureza degenerativa, Anomalia de sinal da medula cervical em nível de C5-C6, entre outras doenças sérias na coluna além da mão direita que já não responde mais, em decorrência da perda da porção distal dos 3° e 4°dedos.(Id. 7734892, 7734893)

Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde da Autora/Apelada, tendo sido confeccionado pela médica perita nomeada pelo Juízo, que chegou à conclusão de que o acidente de trabalho gerou sequelas permanente à Apelada, sem possibilidade de reabilitação, o qual transcrevo apenas as partes necessárias;

“
[...]1. A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? Resposta: Portadora de sequela de acidente em mão esquerda e alterações degenerativas da coluna cervical com radiculopatia?

2. A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Sim.

3.A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

Incapacidade parcial para o trabalho.

4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

Incapacidade parcial permanente para o trabalho.

5. Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

Ha cerca de 5 anos.

6. A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual?

Evolutiva
A incapacidade parcial para o trabalho decorre da evolução da doença de que é portadora a autora.”

Com efeito, a Lei nº 8.213/91, em seu artigo 42, prevê que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse sentido, anoto que o laudo pericial aponta que a Autora/Apelada está incapacitada permanentemente para sua habitual atividade laborativa, com fatores adversos à sua reabilitação, portando doença crônica degenerativa da coluna, e ausência de movimentação da mão direita, logo, considerando que ela sempre exerceu trabalho braçal, forçoso concluir pelo acerto da sentença concessiva da aposentadoria por invalidez.

Ora, a incapacidade laboral, ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal da beneficiária e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

No caso da Apelada, hoje aos 68 anos de idade, considerando a atividade profissional exclusiva que sempre exerceu, é inaceitável indeferir o benefício da aposentadoria por invalidez sob o fundamento de que, em tese, possa ela exercer outra função, como almeja o INSS em seu apelo.

Oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91 e no laudo pericial, há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO
Vistos, etc. (...)
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.
Confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA Nº 7/STJ. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições

necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1º/3/2012)

(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator
.’ (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 06/02/2017). [Destaquei]”

“
Não há como desconsiderar que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012)”

Logo, forçoso concluir pela impossibilidade da reabilitação profissional, seja na função habitual ou em qualquer outra compatível com sua experiência profissional
.

Assim, a sentença é irretocável ao conceder o restabelecimento do benefício do auxílio-doença por acidente de trabalho, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, pois a lesão que acomete a autora desde 2000 é degenerativa e evolutiva, o que lhe impossibilita a sua reabilitação para o exercício da atividade laboral habitual que lhe garanta a subsistência.

Outrossim, não se pode olvidar que a Lei nº 8.213/91 estabelece que, em caso de retorno voluntário à atividade profissional, o benefício será automaticamente cancelado (artigo 46) e, ainda, obriga o aposentado a se submeter a avaliações periódicas, nos termos do artigo 101 da referida Lei.

Quanto ao termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença e teve ele cessado pela autarquia previdenciária, deve-se considerar a data inicial a partir do dia seguinte ao da cessação indevida, exatamente como procedeu a Magistrada
a quo.

Na linha do exposto, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE
. SÚMULA 83/STJ. 1.
Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido
(...)”. (Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/03/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/03/2016). [Destaquei]

E a propósito, este Sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA
– ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 20, §4º, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio-Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, observada a prescrição quinquenal. 4. Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973
. (N.U 0001568-56.2014.8.11.0009, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)” (Destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TEMA 905 DO STJ - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS - ART. 85, §4º, II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I -
Provada a incapacidade permanente do segurado, é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91. II - “[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) III -
O art. 85, §§3º e 4º, do CPC, relativo à condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
(N.U 1001293-69.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 04/09/2019)” ). [Destaquei]

Quanto aos juros de mora e à correção monetária, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, destaco, de início, trecho da sentença proferida pelo

Juízo
a quo
:

“
CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar a Iria Pereira do Nascimento Peçanha o auxi1io-doença desde a data da cessação do benefício (02/O7/2007 — fl. 38), com incidência de juros de mora a partir da citação (24/02/2011- fl. 37), quanto as parcelas anteriores e, no que tange as posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960 /09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança. Até a entrada em vigor desta Lei, correção monetária nos termos da Lei 6.899/81 e juros de 1% ao mês. Orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010”

No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017
. ”

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.

Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 -
Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97,

com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

(Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei).

Por fim, no que concerne aos índices a serem aplicados para fins de atualização de valores devidos, sendo a matéria sob exame de ordem pública, determino a incidência do Tema 810/STF.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Índices de atualização do débito conforme Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020